Tribunal: STF
Processo: RE 536878
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental e embargos de declaração em recurso
   extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental. 2. Condenação em
   honorários. Impossibilidade. Ausência de citação da Fazenda
   Pública. 3. Débitos da Fazenda Pública. Decisões judiciais. Novo
   precatório. Nova citação. Necessidade. Precedente. 4. Agravos
   regimentais a que se nega provimento.